Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE OBEDIÊNCIA E RESPEITO. DEPOIMENTO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVA IDÔNEA. CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de homologar a falta disciplinar grave atribuída ao sentenciado, após apuração em Inquérito Disciplinar, instaurado para apurar conduta descrita como desobediência e desrespeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e probatórios para a homologação da falta grave imputada ao apenado, diante da instrução do inquérito disciplinar e do respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito disciplinar foi regularmente instaurado, assegurando-se ao apenado o direito à defesa técnica e ao contraditório, com ciência dos fatos e apresentação de defesa por intermédio da Defensoria Pública.
4. Os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, no exercício de suas funções e em consonância com os demais elementos constantes nos autos, são dotados de presunção de veracidade e constituem meio de prova suficiente para aferição da autoria e da materialidade da infração disciplinar.
5. A jurisprudência reconhece que o procedimento administrativo disciplinar não exige as mesmas formalidades da instrução penal, sendo prescindível a oitiva dos servidores na presença da defesa técnica, desde que garantidos os direitos fundamentais do apenado.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração disciplinar, é cabível a homologação da sanção aplicada, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de falta grave exige apenas a comprovação da autoria e materialidade da infração por meio de procedimento disciplinar que observe o contraditório e a ampla defesa, ainda que sem as formalidades do processo penal.
2. Os depoimentos de agentes penitenciários, quando coerentes e corroborados por outros elementos do inquérito disciplinar, constituem prova idônea e suficiente à imposição de sanção disciplinar.
3. Não é imprescindível a oitiva dos servidores na presença da defesa técnica, desde que assegurado ao apenado o pleno exercício do direito de defesa no âmbito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II, e 50, VI; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910500, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1933630, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1965517, Rel. Jesuino Rissato, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1918116, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 05.09.2024.